Tribunal: CARF
Processo: 19515.001374/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001374/2004-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.435 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA E PIZZARIA NAÇÕES UNIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2001
SIMPLES. RECEITA BRUTA AUFERIDA. ACIMA DO LIMITE LEGAL.
EXCLUSÃO.
Restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta em
valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime
Tributário do Simples Nacional, sua exclusão do regime simplificado é medida
que se impõe.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedi e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001374/2004-11
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 9806 da 1a Turma da DRJ/SPO, de 27 de julho de 2006 (fls.
285 a 290):
A empresa acima identificada, mediante Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO
n° 13, de 23 de março de 2005 (fl. 255) foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples) por sua receita bruta ter ultrapassado em 2001 o limite proporcional permitido
para o ano de inicio de atividades, infringindo o disposto no artigo 14, inciso I,
combinado com os artigos 9°, § 1°, e 13, inciso II, letra “b”, da Lei n° 9.317/1996. Os
efeitos da exclusão da empresa do Simples são a partir de 17/01/2001, conforme inciso
III do artigo 15 da mesma Lei n° 9.317/1996.
Tal ato declaratório foi expedido atendendo a Relatório Fiscal (fls. 01 a 06), na qual o
auditor fiscal relata que a empresa nos anos calendários de 2001 e 2002 declarou receita
bruta sempre inferior aos créditos e depósitos bancários não comprovados e estes são
sempre superiores ao limite de receita bruta estabelecidos pelo Simples. A interessada
foi cientificada pelo correio do Ato Declaratório de Exclusão em 04/04/2005 (fls. 256 e
256 verso).
Inconformada, a contribuinte apresentou em 22/04/2005, representada por procuradores
(fls. 263 e 264), a Manifestação de Inconformidade de fls. 257 a 263, instruída com os
documentos de fls. 264 a 273 verso, na qual alega, em síntese, o seguinte:
1) sua opção pelo Simples no início de suas atividades ocorreu de forma regular, pois
estava incluída no conceito de empresa de pequeno porte, definido no inciso II do artigo
2° da Lei n° 9.137/1996, pois desde o início de suas atividades se manteve dentro do
limite anual de R$1.200.000,00 de receita bruta;
2) a exclusão do Simples é indevida, pois não existe lei reguladora do processo
administrativo tributário, já que o Decreto n° 70.235/1972 não foi recepcionado pela
Constituição de 1988, já que seu artigo 5°, inciso LIV, exclui a possibilidade de
definição de normas processuais pelo Poder Executivo;
3) além disto, o ato de exclusão do Simples, ao facultar a apresentação de manifestação
de inconformidade no prazo de trinta dias nos termos do Decreto n° 70.235/1972, feriu
este mesmo decreto, já que o artigo 10 do Decreto n° 70.235/ 1972 que prevê 0 prazo de
trinta dias para apresentação de defesa, só se aplica quando há auto de infração e, no
presente caso, não foi lavrado auto de infração;
4) mesmo que tivesse havido a ultrapassagem da receita bruta em 2001, os efeitos da
exclusão somente ocorreriam a partir do ano-calendário subseqüente (2002), conforme
estabelecem os artigos 15, inciso IV, da Lei n° 9.317/1996 e 24, inciso IV, da Instrução
Normativa n° 335/2003; como não houve hipótese de exclusão em 2002 e nos anos
subseqüentes, a exclusão não poderia se estender além do próprio ano de 2002;
5) requer, nos termos dos §§ 4° e 5°, do artigo 16 do Decreto n° 70.235/1972, a
concessão de um prazo de noventa dias para apresentar sua escrituração contábil, pois,
como estava incluída no Simples não era obrigada a possuir escrituração para fins
fiscais, conforme estabelecido pelo artigo 32 da Instrução Normativa SRF n° 355/2003;
e
6) solicita a suspensão imediata dos efeitos do ato de exclusão do Simples.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

A DRJ/SPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – SIMPLES, com fundamento no art. 9o, §1o; art. 12; art. 14, I; art. 15, III, da lei
no 9.317 de 1996; art. 6o da Lei no 9.779 de 1999; art. 3o da Lei 9.732 de 1998; bem como art. 3o,
§2o; art. 21 e art. 23, I, da Instrução Normativa SRF no 355 de 2003, por ultrapassar o limite
proporcional permitido de receita bruta no ano-calendário de 2001, para o ano de início de
atividades. (fls. 79 e 104):
[...] Conforme o Relatório Fiscal de fis. 0l a 04, bem como os demonstrativos (fls. 05 a
07) e demais documentos que o acompanham (fls. 08 a 252), a contribuinte em 2002 e
2003 omitiu receitas, já que não comprovou, apesar de regularmente intimada (fls. 77 e
78), a origem de milhares de créditos/depósitos que beneficiaram contas bancárias de
sua titularidade e que estão relacionados nos demonstrativos de fls. 79 a 226. Os valores
totais de receitas omitidas em 2001 (R$3.079.085,36) e 2002 (R$7.574.781,96) são
várias vezes superiores aos limites de receita bruta permitidos para os optantes do
Simples pelo artigo 9° da Lei n° 9.317/1996, conforme consignado nos demonstrativos
de fis. 05 e 06. Improcedente, portanto, a alegação da manifestante de que no ano de
início de suas atividades (2001) e no ano seguinte (2002) se manteve dentro do limite
anual de R$ 1 .200.000,00 de receita bruta.
[...] Diante do exposto, voto para MANTER a EXCLUSÃO da empresa
CHURRASCARIA E PIZZARIA NAÇOES UNIDAS LTDA. EPP do Simples a partir
de 17/01/2001, conforme determinado no Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO
n° 13, de 23 de março de 2005.
Dessa forma, a 1a Turma da DRJ/SPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/SPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 294 a 306), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples, realizada pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 307 a 321).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/SPO requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário, ano-calendário 2001.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 15 de setembro de
2006, vide termo de recebimento da RFB, fl. 322, face ao recebimento da intimação datada de 18
de agosto de 2006, fl. 293), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
Alega a empresa contribuinte que houve, por parte da autoridade fiscal,
infringência ao artigo 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, que supostamente teria violado o
devido processo legal.
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pelo Recorrente
não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a este
Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento, rejeito, portanto, a preliminar
suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Ato Declaratório Executivo Dicat/Derat/SPO, no 13, de 23 de março de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

2005, por ultrapassar o limite proporcional permitido de receita bruta no ano-calendário de 2001,
para o ano de início de atividades, de acordo com a fundamentação legal:
• Lei n° 9.317 de 1996: art. 9°, parágrafo 1°; art.12; art. 14, I; art.15, III.
• Lei n° 9.779 de 1999: art.6°.
• Lei n° 9.732 de 1998: art. 3°.
• Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003: art. 3°, parágrafo 2°; art.21; art. 23,
I.
Não obstante as decisões administrativas, a empresa contribuinte afirma que,
embora em alguns meses, sua receita tenha excedido o valor de R$ 100.000,00, se manteve
dentro do limite anual de R$ 1.200.000,00, com a rasa justificativa sem comprovação:
“Estes valores, não fazem parte do faturamento do contribuinte, são valores que não
compõe o faturamento da empresa, são contabilizados apenas para controle da
empresa.”
(fl. 297)
O aludido pelo contribuinte não merece prosperar.
Conforme documentações anexas pela autoridade tributária, por meio do
documento Demonstrativo Receita Bruta Conhecida (fls. 06 a 08), no ano-calendário de 2001
(ano em que a contribuinte iniciou sua atividade, no mês de março), a empresa obteve receita
bruta no montante de R$ 3.079.065,36; no ano-calendário seguinte, 2002, sua receita bruta
passou a ser de R$ 7.574.781,96; e no ano-calendário de 2003, apenas no mês de janeiro, foi
constatado receita bruta no total de R$ 232.527,20; excedendo, portanto tanto os limites mensais
quanto os anuais estabelecidos pela norma reguladora.
Diante de tais fatos constatados, a administração tributária intimou a contribuinte
por diversas vezes a fim de que apresente sua contestação bem como os documentos que achar
pertinente.
Sempre permanecendo inerte e omisso, conforme se comprova pelos diversos
Termos de Intimação Fiscal e seus respectivos Avisos de Recebimentos positivos (fls. 233 a
258), deixou de apresentar provas a seu favor, se limitando a argumentar de forma vazia contra
os documentos juntados pela autoridade tributária.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972 determina que a
impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com a prova documental do
direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal dos argumentos por ela aludidos, dependeria, portanto, da
conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com os
documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de reconhecimento de seu direito pleiteado.
Sobre o tema, a Lei 9.317 de 1996, estabelece:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

[...]
§1o Na hipótese de início de atividade no ano-calendário imediatamente anterior ao da
opção, os valores a que se referem os incisos e I e II serão, respectivamente, de R$
10.000,00 (dez mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais) multiplicados pelo número de
meses de funcionamento naquele período, desconsideradas as frações de meses.
[...]
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante comunicação pela pessoa jurídica
ou de ofício.
[...]
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
[...]
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
III - a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da
totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência, acrescidos, apenas, de juros de mora
quando efetuado antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do inciso II, "b",
do art. 13;
Dessa forma, restando comprovados por meio de documentos hábeis as alegações
da autoridade tributária, o indeferimento do pedido pleiteado pela empresa contribuinte é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, restando comprovado que a empresa contribuinte auferiu receita bruta
em valores superiores ao permitido por lei para o enquadramento ao Regime Tributário do
Simples Nacional, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente expostos.
Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a
decisão de piso.
É como voto.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.435 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001374/2004-11

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital